Tribunal: TJPA
Processo: 0808733-61.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808733-61.2019.8.14.0301

APELANTE: JOAO BOSCO VASCONCELOS DE MIRANDA JUNIOR

APELADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM PRAZO ÚTIL. DEMORA IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por João Bosco Vasconcelos de Miranda Júnior contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Banco Rural S.A. – Em Liquidação Extrajudicial, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário/operação de crédito mútuo, com vencimento em 24/08/2009 e valor principal histórico de R$ 57.000,00. O embargante sustentou a prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que a execução foi ajuizada em 2010, mas permaneceu por longo período sem citação válida, em razão de conduta imputável ao exequente, especialmente pela indicação de endereços ineficazes e pela ausência de recolhimento tempestivo de custas para nova diligência citatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o despacho citatório proferido em 19/08/2010 preservou validamente a pretensão executiva do Banco Rural S.A. – Em Liquidação Extrajudicial, ou se a ausência de citação válida em prazo útil, associada à demora imputável ao exequente, impede a interrupção útil da prescrição e conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se, em regra, ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4.

O despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição de modo automático e incondicionado, pois o art. 202, I, do Código Civil exige que o interessado promova a citação no prazo e na forma da lei processual.

5.

O art. 219, §§ 1º a 4º, do CPC/1973 condiciona a retroação dos efeitos interruptivos da citação válida à efetiva promoção do ato citatório pelo autor nos prazos legais, de modo que a inércia imputável à parte interessada impede a interrupção útil da prescrição.

6.

A execução foi ajuizada dentro do quinquênio contado do vencimento da obrigação, e houve despacho citatório em 19/08/2010, mas a citação válida não se realizou antes do decurso do prazo prescricional.

7.

As tentativas iniciais de citação foram frustradas em razão da indicação de endereços ineficazes, com certidões negativas em 03/09/2010 e 27/04/2011, sem aperfeiçoamento da relação processual executiva.

8.

A paralisação relevante decorreu da ausência de providência simples e necessária pelo exequente, consistente no recolhimento das custas indispensáveis à nova diligência citatória, que somente ocorreu em 08/08/2016, após lapso expressivo desde a determinação judicial relacionada à diligência em 2013.

9.

A Súmula 106/STJ não se aplica quando a demora na citação não decorre exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas de conduta imputável ao exequente.

10.

O entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no IAC do REsp 1.604.412/SC reforça que a execução privada não pode permanecer indefinidamente pendente por inércia do credor, sob pena de violação à segurança jurídica, à boa-fé processual e à duração razoável do processo.

11.

O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva constitui fundamento autônomo e suficiente para a reforma da sentença, ficando prejudicado o exame aprofundado da alegação relativa à ausência de título executivo por falta de assinatura de testemunhas.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOÃO BOSCO VASCONCELOS DE MIRANDA JÚNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos dos embargos à execução opostos em face de BANCO RURAL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, vinculados à ação execução de título extrajudicial, processo nº 0031772-38.2010.8.14.0301.

Na origem, o Banco Rural ajuizou execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário/operação de crédito mútuo, no valor principal histórico de R$ 57.000,00, com vencimento indicado em 24/08/2009, afirmando que o débito atualizado alcançava, à época da propositura da execução, o montante de R$ 67.826,77.

O executado opôs embargos à execução, alegando, em síntese, que não teria sido validamente citado nos autos executivos, apesar do longo transcurso temporal desde o ajuizamento da demanda; que a execução teria permanecido em tramitação por mais de oito anos sem citação válida; que o despacho citatório não teria produzido interrupção útil da prescrição, por ausência de promoção diligente do ato citatório pelo exequente; que estaria caracterizada a prescrição da pretensão executiva e, subsidiariamente, a prescrição intercorrente; e que o título apresentado não preencheria os requisitos de executividade.

O Banco Rural apresentou impugnação aos embargos, sustentando a validade do título, a inexistência de prescrição e a suficiência do despacho que ordenou a citação para interromper o prazo prescricional, com fundamento no art. 202, I, do Código Civil. Defendeu, ainda, a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a demora na citação não poderia conduzir à extinção da pretensão executiva.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os embargos à execução, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a cédula de crédito bancário constituiria título certo, líquido e exigível, bem como de que o despacho citatório proferido em 19/08/2010 teria interrompido a prescrição, afastando-se a alegação de prescrição da pretensão executiva. O embargante foi condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Inconformado, o embargante interpôs apelação. Em suas razões, sustenta que a sentença conferiu eficácia interruptiva automática ao despacho citatório, sem observar que, nos termos do art. 202, I, do Código Civil e do art. 219, §§ 1º a 4º, do CPC/1973, a interrupção da prescrição depende da promoção da citação pelo interessado, no prazo e na forma da lei processual.

Afirma que a execução foi ajuizada em 2010, mas que não houve citação válida antes do decurso do prazo prescricional quinquenal. Aduz, ainda, que a demora decorreu de conduta imputável ao banco exequente, especialmente pela indicação de endereços ineficazes e pela ausência de recolhimento tempestivo de custas necessárias à nova diligência citatória entre 2013 e 2016.

Sustenta, por fim, que não se aplica ao caso a Súmula 106/STJ, pois a ausência de citação não teria decorrido exclusivamente de falha do serviço judiciário, mas de desídia do exequente.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgar procedentes os embargos à execução e extinguir a execução originária, com reconhecimento da prescrição.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

II - MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em definir se a pretensão executiva do Banco Rural foi validamente preservada pelo despacho citatório proferido em 19/08/2010, ou se, diante da ausência de citação válida em prazo útil e da demora imputável, ao menos em parte relevante, ao próprio exequente, deve ser reconhecida a prescrição, com consequente procedência dos embargos à execução.

A resposta adequada, à luz da cronologia dos autos, é pelo reconhecimento da prescrição.

A execução foi aparelhada em cédula de crédito bancário/operação de crédito mútuo, com vencimento indicado em 24/08/2009. Tratando-se de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, incide, em regra, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

A execução foi ajuizada em 2010, portanto, inicialmente dentro do quinquênio contado do vencimento da obrigação. Também é incontroverso que, em 19/08/2010, foi proferido despacho ordenando a citação do executado para, no prazo de três dias, pagar o débito ou nomear bens à penhora, conforme então disciplinava o procedimento executivo.

Todavia, esse dado, isoladamente, não encerra a controvérsia.

O despacho que ordena a citação não produz, por si só e de modo automático, a interrupção definitiva da prescrição em qualquer circunstância. O art. 202, I, do Código Civil estabelece que a interrupção da prescrição ocorre por despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. A norma civil, portanto, remete expressamente à conduta processual exigida da parte autora ou exequente.

No mesmo sentido, por se tratar de execução ajuizada sob a vigência do CPC/1973, aplica-se o regime do art. 219, §§ 1º a 4º, do CPC/1973, segundo o qual a citação válida interrompia a prescrição, com retroação à data da propositura da ação, desde que o autor promovesse a citação nos prazos legais. Não efetuada a citação nos prazos legalmente previstos, por causa imputável à parte interessada, a interrupção não se aperfeiçoa de modo útil.

A distinção é essencial.

Não se nega que a execução tenha sido ajuizada tempestivamente. Também não se nega que houve despacho citatório. O que se examina é se o exequente promoveu a citação no prazo e na forma da lei processual, ou se a não realização do ato citatório válido antes do decurso do prazo prescricional decorreu de comportamento processual insuficiente do próprio credor.

A análise minuciosa dos autos da execução revela que a citação válida não ocorreu em prazo útil.

A primeira tentativa de citação foi frustrada.

O oficial de justiça certificou, em 03/09/2010, que compareceu ao endereço indicado na inicial executiva, situado na Av. Gentil Bittencourt, nº 1378, Nazaré, mas deixou de citar o executado porque foi informado de que João Bosco Vasconcelos de Miranda Júnior não residia mais no local, constando, inclusive, que o porteiro sequer o conhecia.

Esse primeiro ato já evidencia que o endereço fornecido pelo exequente não se mostrou apto à localização do devedor. O problema não decorreu, nesse momento, de entrave cartorário ou de demora estrutural do Judiciário, mas da insuficiência do endereço indicado para a realização da citação.

Em 05/10/2010, o juízo determinou o desentranhamento do mandado e a expedição de nova diligência, condicionada ao recolhimento das custas correspondentes. Seguiram-se novas tentativas de localização do executado, igualmente sem citação válida.

Em 27/04/2011, houve nova certidão negativa, desta vez em endereço situado na Av. Brás de Aguiar, com informação de que o executado não residia naquele local. Consta, ainda, que teria havido referência a residência anterior em outro bloco/apartamento, mas com notícia de mudança ocorrida havia anos. A diligência, portanto, novamente não produziu citação válida.

Na sequência, em 25/05/2011, o juízo intimou o exequente para se manifestar sobre a certidão negativa, informando endereço atual ou requerendo citação por edital. O banco apresentou manifestação em 03/06/2011, indicando novos supostos endereços, mas, ainda assim, as diligências subsequentes não resultaram em citação válida.

Os autos revelam, portanto, que, entre 2010 e 2012, houve sucessivas tentativas infrutíferas, sem que se aperfeiçoasse a relação processual executiva pela citação válida do executado. A simples tramitação formal do processo, com expedição e retorno negativo de mandados, não basta, por si só, para preservar indefinidamente a pretensão executiva quando não demonstrada atuação eficaz e diligente do exequente para a localização do devedor.

O ponto mais relevante da cronologia situa-se no período posterior.

Após as tentativas frustradas, houve consulta destinada à obtenção de endereço atualizado do executado, e o exequente foi intimado para providenciar o recolhimento das custas necessárias à nova diligência citatória. Ocorre que esse recolhimento não foi realizado tempestivamente.

A sequência processual evidencia que, após a obtenção de novo dado cadastral e a determinação judicial para prosseguimento da diligência, a secretaria certificou o transcurso do prazo sem que o banco houvesse cumprido a providência necessária.

Posteriormente, apenas em momento muito posterior, o exequente voltou a se movimentar, formulando pedido relacionado ao recolhimento/dilação de prazo, o que foi indeferido em razão do lapso decorrido.

O dado decisivo é que o recolhimento das custas necessárias à nova tentativa de citação somente veio a ocorrer em 08/08/2016, após longo período de paralisação imputável ao exequente. Entre a determinação judicial relacionada à diligência citatória em 2013 e o recolhimento efetivo das custas em 2016, transcorreu lapso temporal expressivo, superior a dois anos e próximo de três anos, sem prática de ato eficaz para viabilizar a citação do executado.

Esse intervalo não pode ser juridicamente neutralizado pela invocação genérica da Súmula 106/STJ.

A demora não decorreu exclusivamente de falha do mecanismo judiciário. Ao contrário, a paralisação relevante decorreu da ausência de providência simples e necessária pelo exequente: o recolhimento das custas indispensáveis à prática do ato citatório.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. A proteção sumular, contudo, pressupõe que o autor tenha atuado com diligência e que a demora seja atribuível ao serviço judiciário, não à parte interessada.

No caso concreto, essa premissa não se verifica.

O banco indicou inicialmente endereço ineficaz; houve sucessivas tentativas frustradas; quando obtido novo elemento para citação, deixou transcorrer o prazo sem recolher as custas necessárias; e somente anos depois praticou ato voltado ao prosseguimento. Essa conduta afasta a aplicação da Súmula 106/STJ, porque a demora na citação não foi resultado exclusivo de entrave judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que a aplicação da Súmula 106/STJ exige a demonstração de que a demora decorreu do mecanismo judiciário e não de negligência da parte autora. A parte que pretende se beneficiar da retroação interruptiva da citação deve demonstrar que promoveu, de modo adequado e tempestivo, os atos necessários à realização do ato citatório.

Além disso, o entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no IAC do REsp 1.604.412/SC reforça a necessidade de se impedir a perpetuação de execuções privadas por inércia do credor. Naquele julgamento, o STJ assentou que incide prescrição intercorrente nas causas de natureza privada regidas pelo CPC/1973 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, extraindo-se tal compreensão do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

Embora o núcleo deste voto não esteja propriamente na prescrição intercorrente em sentido estrito, o precedente qualificado é relevante como reforço sistemático. Ele confirma que a execução privada não pode permanecer indefinidamente pendente quando o credor deixa de praticar atos úteis ao seu regular desenvolvimento. A mesma lógica de segurança jurídica, boa-fé processual e duração razoável do processo impede que se reconheça eficácia interruptiva plena ao despacho citatório quando a citação não se concretizou por falha relevante do próprio exequente.

A prescrição, nesse contexto, não é sanção processual desproporcional. É consequência jurídica do decurso do tempo aliado à ausência de promoção eficaz do ato necessário à constituição regular da relação processual executiva. A ordem jurídica não admite que o ajuizamento tempestivo, desacompanhado da diligente promoção da citação, sirva como mecanismo de suspensão indefinida da pretensão.

No caso, o vencimento da obrigação ocorreu em 24/08/2009. Aplicado o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, a pretensão executiva estaria sujeita ao termo final em 24/08/2014, salvo interrupção válida. A execução foi ajuizada antes desse marco e houve despacho citatório em 2010, mas a citação válida não se realizou dentro do prazo prescricional, e a demora, ao menos em parte relevante, decorreu de conduta imputável ao exequente.

A consequência é a ausência de interrupção útil da prescrição.

O despacho de 19/08/2010, embora existente, não pode retroagir de forma plena e incondicionada à data da propositura da execução, pois não foi acompanhado da promoção adequada da citação no prazo e na forma da lei processual, como exigiam o art. 202, I, do Código Civil e o art. 219, §§ 1º a 4º, do CPC/1973.

Esse fundamento é suficiente para reformar a sentença.

A decisão recorrida, ao aplicar a Súmula 106/STJ e reconhecer a interrupção da prescrição apenas com base no despacho citatório, deixou de enfrentar adequadamente a circunstância decisiva dos autos: a inexistência de citação válida antes do decurso do prazo prescricional e a presença de lapso relevante imputável ao exequente na prática das providências necessárias ao ato citatório.

Quanto à alegação de ausência de título executivo por falta de assinatura de testemunhas, não se mostra necessário avançar no ponto para acolhimento do recurso, pois a prescrição da pretensão executiva constitui fundamento autônomo e prejudicial ao prosseguimento da execução.

De todo modo, tratando-se de cédula de crédito bancário, a questão da executividade deve ser examinada à luz do regime próprio da legislação especial, e não exclusivamente pela regra geral dos documentos particulares assinados por duas testemunhas.

Assim, o provimento da apelação deve se concentrar no capítulo prescricional, por ser o fundamento mais seguro, suficiente e aderente à prova processual. Reconhecida a prescrição, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução e extinguir a execução originária com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em razão da reforma integral da sentença, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

Condeno o embargado/apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da execução, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, observados os critérios de grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido para o serviço.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente analisados e aplicados, no que pertinentes, os arts. 202, I, e 206, § 5º, I, do Código Civil; os arts. 219, §§ 1º a 4º, do CPC/1973; os arts. 85, §§ 2º e 11, 487, II, 1.009, 1.010 e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil; bem como a Súmula 106/STJ, cuja incidência é afastada por distinção, diante da demora imputável, ao menos em parte relevante, ao exequente.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva do Banco Rural S.A. – em liquidação extrajudicial e extinguindo a execução nº 0031772-38.2010.8.14.0301, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial e condeno o embargado/apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 12/06/2026